Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701277-04.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANUARIO DE ANDRADE E PORTES MOL - ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EDUARDO GONCALVES COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48285758) interposto por JANUARIO DE ANDRADE E PORTES MOL - ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelos agravantes em desfavor de EDUARDO GONÇALVES COSTA, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos da ação trabalhista n° 0001052-76.2018.5.10.0105 que tramita na 5a Vara do Trabalho de Taguatinga – DF. Eis o teor do decisório combatido (ID 162037331 dos autos do processo referência): Trata-se de ação de execução de honorários advocatícios contratuais, ainda não recebida, porquanto pendente a resolução do Conflito de Competência n° 0716494-24.2023.8.07.0000. Tendo sido este juízo incumbido de resolver as questões urgentes (id. 161723265), passo ao exame do requerimento de arresto, apresentado na petição inicial. O pedido de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não verifico presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção da parte agravada de eximir-se de cumprir com eventual obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. No mais, aguarde-se o julgamento do conflito de competência. Publique-se. Intimem-se. Inconformados, sustentam os recorrentes a necessidade da penhora no rosto dos autos da mencionada demanda, porquanto o réu não cumpriu as obrigações insertas no contrato em exame. Alegam, ainda, que a constrição que se pretende efetuar visa assegurar o direito dos recorrentes ao recebimento das verbas alimentares que lhes cabe. Assim, requerem a penhora no rosto dos autos na citada ação, a fim de garantir o crédito ora buscado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Com efeito, o direito postulado pelos agravantes ainda será objeto de exame na ação de execução, ainda não recebida, eis que pendente a resolução de conflito de competência no 0716494-24.2023.8.07.0000, consoante bem pontuado pela decisão combatida, não existindo ainda obrigação líquida, certa e exigível, a qual poderia subsidiar o pedido de constrição no rosto dos autos da ação trabalhista n°. 0001052-76.2018.5.10.0105, que tramita na 5a Vara do Trabalho de Taguatinga – DF. Noutro viés, inexistem quaisquer indícios de que o agravado esteja se desfazendo de seu patrimônio, motivo pelo qual ausente, de um juízo incipiente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BLOQUEIO DE BENS DA COTA PARTE DA HERDEIRA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. Para o deferimento da antecipação da tutela, são necessários elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante as diretrizes do art. 300, do CPC. Embora relevante a fundamentação, não existe nenhuma obrigação líquida, certa e exigível, a qual poderia subsidiar o pedido de bloqueio ou penhora no rosto dos autos da ação de inventário ainda em curso. In casu, não havendo quaisquer indícios de que agravada esteja se desfazendo de seu patrimônio, não há falar-se em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (Acórdão 1091111, 07169845620178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 30/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista dessas considerações, a pretensão dos agravantes, de um juízo embrionário, próprio desta fase, não preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, razão por que indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador